Tribunal: TJPA
Processo: 0812094-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812094-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: JORGE ALCIDES DA SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0812094-09.2025.814.0000.

IMPETRANTE: FRANCISCO VILARINS PINTO, OAB/PA nº 16. 010-A; TANIA VILARINS PINTO, OAB/PA nº 26.275-A.

PACIENTE:
JORGE ALCIDES DA SILVA ROCHA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

Processo originário nº 0021604-10.2016.814.0028.

Procurador de Justiça: HEZEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NO TRÂNSITO (DUAS VÍTIMAS). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de duplo homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 70, do CP), a uma pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal na determinação de execução provisória da pena, ao argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade, possui condições pessoais favoráveis e a pena é inferior a 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em verificar se a determinação de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento no Tema 1.068 da Repercussão Geral do STF, configura constrangimento ilegal, especialmente diante das condições pessoais do paciente e do fato de ter respondido ao processo em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A determinação de início da execução da pena encontra amparo direto no art. 492, I, “e”, do CPP e na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.068
da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC), segundo a qual “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

4. A custódia decorrente da condenação pelo Júri não se confunde com a prisão preventiva, tratando-se de início de cumprimento de pena. Por essa razão, é desnecessária a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo a própria condenação pelo Conselho de Sentença o fundamento para a medida.

5. O fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não obsta a execução provisória da pena, pois a condenação pelo Tribunal do Júri constitui um novo título judicial, que modifica a situação jurídica do réu e legitima o início do cumprimento da sanção, em respeito à soberania do veredicto popular.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a aplicação de tese firmada em repercussão geral pelo STF, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, at. 121, caput, art. 70; CPP, art. 492, I, 'e', art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/06/2025; TJPA, HC nº 0801038-76.2025.8.14.0000; Súmula nº 08 do TJE/PA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JORGE ALCIDES DA SILVA ROCHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0021604-10.2016.8.14.0028, na qual o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de duplo homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 70, do CP).

Os impetrantes sustentam, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Argumentam que a decisão que determinou a execução provisória da pena de 7 (sete) anos de reclusão seria ilegal, pois não considerou que o paciente respondeu ao processo em liberdade por quase nove anos, possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes) e que a pena fixada é inferior ao patamar de 15 anos. Aduzem que a medida viola o princípio da presunção de inocência e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Requerem, ao final, a concessão da ordem para revogar a ordem de execução provisória, garantindo ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido (ID 27955315).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID 27914979), confirmando o trâmite processual, a condenação pelo Tribunal do Júri e a pendência de recurso de apelação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 28496736), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

No mérito, a ordem deve ser denegada.

A tese defensiva de que a determinação de execução provisória da pena configura constrangimento ilegal não merece prosperar. A análise dos autos revela que a decisão da autoridade coatora está solidamente fundamentada na legislação aplicável e em tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo ilegalidade a ser sanada por esta via.

Com efeito, a ordem de início imediato do cumprimento da pena encontra amparo direto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, cuja constitucionalidade foi expressamente afirmada pelo Plenário do STF no julgamento do
RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral)
. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

A Suprema Corte, ao realizar a ponderação entre o princípio da presunção de inocência e a soberania dos veredictos, conferiu a este último um peso preponderante, reconhecendo que a decisão do Conselho de Sentença, por sua natureza constitucional, possui eficácia imediata. Portanto, a execução da pena não é uma medida cautelar que depende da análise dos requisitos do art. 312 do CPP, mas uma consequência legal e direta da condenação proferida pelo juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar o referido entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO A PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, "E", DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TEMA 1068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

2.

O art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, prevê a execução provisória da pena como medida decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, não estando condicionada à presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP)
.

(...)

(STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025..

Os argumentos da impetração são diretamente rechaçados pela tese firmada. O fato de a pena ser inferior a 15 anos é irrelevante, pois o STF expressamente afastou tal limitação. Da mesma forma, o fato de o paciente ter respondido ao processo em liberdade não impede a execução da pena, pois a condenação pelo Júri é um título judicial dotado de eficácia imediata que altera o status libertatis do réu.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se posicionou na mesma linha, conforme se observa no seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1.068 DO STF. ORDEM DENEGADA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri está amparada no art. 492, I, e, do CPP, cuja redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) foi considerada constitucional pelo STF no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340/SC).

O juízo de origem observou os parâmetros fixados pela Corte Suprema ao determinar a execução imediata da pena, não sendo exigida fundamentação adicional com base no art. 312 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis do réu e o fato de ter respondido ao processo em liberdade não impedem a execução provisória quando há base legal e entendimento vinculante do STF que a autorizam
.

(...)

Inexistente ilegalidade flagrante ou ausência de fundamentação que justifique a concessão da ordem.

(...)

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801038-76.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025).

Por fim, as condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes em outros contextos, não têm o condão de sobrepor-se a uma decisão com efeito vinculante da Suprema Corte, conforme dispõe a Súmula nº 08 deste Tribunal: "A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, o direito à liberdade provisória."

Portanto, estando a decisão que determinou o início da execução provisória da pena devidamente fundamentada em precedente obrigatório do STF e em conformidade com a legislação, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Ante o todo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço a ação e denego a ordem impetrada
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2025